Tribunal: TJDFT
Processo: 0748607-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748607-94.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EGNALDO DE JESUS SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face EGNALDO DE JESUS SA: “Cuida-se de ação de busca e apreensão protocolada às 08h16 por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a busca e apreensão de bem. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o advogado deve clicar afirmativamente para que o feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Logo, faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. O referido Código de Ética dispõe que: Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; (...). Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, esta Magistrada, enchendo a caixa de conclusão de pedidos banais e descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB correspondente, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;” E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Impõe, ao final, o art. 81 da novel codificação processual: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/DF a fim de que apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado Dr. GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB/SC 8927-A. Por fim, configurado que o peticionante fez afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o excepcionalíssimo expediente do plantão judicial da manhã, quando claramente não é o caso, aplico-lhe multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado, o qual reverterá em favor do requerido. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima.” O Agravante sustenta (i) que “foi distribuída a ação de Busca e Apreensão, tendo o Magistrado plantonista deixado de decidir a respeito da liminar, e impondo multa à parte Autora/Agravante”; (ii) que, “Em se tratando de processo de busca e apreensão, havendo preenchimento dos requisitos para a propositura da ação, conforme o Decreto Lei 911/69 este que rege o presente procedimento, é imperiosa a concessão da liminar pleiteada”; (iii) que “o texto que autoriza a apreciação do pedido liminar, em casos como o presente, em regime de plantão judicial, é o Decreto-lei 911/69. Por tratar-se de norma específica e nacional, com força de lei, se sobrepõe ao Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT”; (iv) que “o protocolo em regime de plantão não tem o condão de configurar comportamento processual desleal a fim de, em resumo, protelar ou tumultuar o feito ou induzir o julgador a erro”; (v) que “o instrumento de crédito que instrui a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 1o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do art. 29 da Lei n. 10.931/2004”; (vi) que “não há exigência legal para que o termo das condições gerais da cédula de crédito bancário seja apresentado com autenticação de ofício cartorário em que registrado o documento”; e (vii) que, “caso permaneça válida as decisões agravadas, poderá ocorrer extinção do feito, como também, a cobrança da multa aplicada e expedição de ofício a OAB/DF”. Conclui pela “INEXISTENCIA DO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA PELO PATRONO” e pelo “DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA TOTAL DA PRETENSÃO RECURSAL”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para considerar “válida a notificação amealhada aos autos, deferindo a medida liminar pleiteada”. Preparo recolhido (ID 66197224). É o relatório. Decido. No que diz respeito à determinação de complementação da petição inicial e à aplicação de multa por litigância temerária, em princípio a decisão agravada não é passível de agravo de instrumento porque não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Porém, o mesmo não se verifica, também em princípio, quanto à determinação de envio de ofício à OAB/DF “a fim de que apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado Dr. GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI". É que, nesse ponto, o exame da matéria em sede de apelação não terá eficácia prática, pois o expediente já terá sido encaminhado. Levando em consideração que o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, autoriza o exame do pedido de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente “em plantão judiciário”, não parece, neste juízo de cognição sumária, que o advogado tenha incorrido em falta ética hábil a justificar o encaminhamento de ofício à OAB/DF para a respectiva apuração. Isto posto, defiro em termos a liminar para o fim de suspender a determinação de envio de ofício à OAB/DF. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator